Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. LIBERAÇÃO AO CREDOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I – O depósito da parcela incontroversa no cumprimento de sentença, sem a imediata liberação ao credor, não impede a aplicação da multa de que trata o art. 523, § 1o, do CPC.
II – Na hipótese em que a decisão não disponha acerca da distribuição da verba honorária, conforme ocorreu no caos em apreço, cada litisconsorte responde solidariamente pelos ônus da sucumbência. Inteligência do art. 87, § 2°, do CPC.
III – Negou-se provimento ao recurso.